Tribunal: TJDFT
Processo: 0739056-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0739056-29.2020.8.07.0001 APELANTE: FELIPE JUNIO RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FELIPE JÚNIO RIBEIRO DA SILVA em face da sentença de ID 39378915. As razões recursais foram apresentadas pela Defesa nesta instância (ID 39896613). Nos termos salientados na cota da Procuradoria de Justiça (ID 40563257), as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no ID 39988141 dizem respeito a outro réu e outro processo. Do mesmo modo, a manifestação de ID 40562756 não se refere ao presente recurso. 2. Desentranhe-se a manifestação de ID 40562756, conforme requerido pela Procuradoria de Justiça. 3. Dê-se nova vista ao Ministério Público de 1o grau, a fim de que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso do apelante FELIPE JÚNIO RIBEIRO DA SILVA. 4. Após, retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.